Tribunal: TJSP
Processo: 2224812-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
do Acórdão embargado. Caráter meramente infringente no mais. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2224812-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material verificado na ementa do Acórdão embargado. Caráter meramente infringente no mais. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*